Tribunal: STF
Processo: ARE 1330494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL - IRREGULARIDADES DOS PROVIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS PELA VIA DIFUSA- CAUSA DE PEDIR - IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA - MUDANÇA DA GESTÃO MUNICIPAL - EXONERAÇÃO DOS COMISSIONADOS - FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação Civil Pública na qual o Ministério Público contesta a constitucionalidade de norma municipal (Anexos IV, V, VI e VII, da Lei Complementar Municipal no 40/2010), no que tange aos cargos comissionados ilegais. Inconstitucionalidade como causa de pedir, e não pedido, não devendo constar do dispositivo da sentença. 2. Exoneração dos cargos comissionados indicados na exordial, com a alteração da gestão municipal. Alteração do quadro fático. 3. Nos termos do art. 493 do CPC, "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão". 4. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório. Não comprovação quanto à ilegalidade das novas contratações de servidores comissionados. 5. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral. 6. Recurso conhecido e provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, “caput” e inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ademais, apesar da Corte Constitucional possuir entendimento firmado no sentido de ser inconstitucional a criação de cargos em comissão que não tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, é certo que aqueles cargos indicados na inicial já não existem mais, com exceção de apenas um cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento (fls. 328). Quanto aos demais, não houve a devida instrução probatória. A sentença de fls. 380/385 não se ateve à nova realidade fática, se baseando em fatos e documentos trazidos pelo Ministério Público na exordial, não entrando na análise da regularidade ou não das novas contratações de servidores, realizadas pela nova gestão, para exercerem outros cargos comissionados. (...) Desse modo, a farta documentação trazida pelo Ministério Público e as diligências por ele realizadas mencionadas pelo Juiz de piso se referiam a uma situação que não mais subsiste com a nova administração municipal. (...) O art. 493, caput, do novel diploma processual prevê que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente